Tribunal: TCU
Processo: 020.165/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial acerca de irregularidades em obras de ampliação e melhoria do sistema de esgotameto sanitário da grande Aracaju/SE.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto pela Construtora do Nordeste Ltda. e pela Heca Comércio e Construções Ltda. em face do Acórdão 5785/2017-TCU-Segunda Câmara , confirmado, em sede de recurso de reconsideração, pelo Acórdão 4587/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU imputou às ora recorrentes débito e multa proporcional ao dano em processo de tomada de contas especial, instaurado pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 5785/2017-TCU-Segunda Câmara em relação às recorrentes, excluindo-as da relação processual; 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes e à unidade jurisdicionada.